Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709327-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, IRENILDE SILVA SOUSA, IRES PAES DE MORAES, IRIA OLIVEIRA NUNES, IRIA SCHMIDT, IRIS BORGES DA SILVA, IRIS CEZAR HENDGES, IRIS DA SILVA JACOBINA, IRIS MARTA GONZAGA MOTA, IRISBELA DE CASTRO DA SILVA, IRISMAR NUNES MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de preclusão suscitada nas contrarrazões. (ID 41227453, Pág. 9) Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator